Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-82.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000137-82.2024.8.05.0196 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELA ANDRADE DE SOUZA WAGNER Advogado(s): RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO, WARLEY SANTOS GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE FILADELFIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Professor de Biologia, sob alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido subsidiário de extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da suposta ausência de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisa expressamente a controvérsia e conclui pela inexistência de direito líquido e certo, ao reconhecer que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, possuindo mera expectativa de direito. O colegiado afirma que não houve demonstração de preterição arbitrária nem comprovação de contratações temporárias específicas para o cargo pretendido, tampouco prova inequívoca da existência de vagas aptas a gerar direito subjetivo à nomeação. A denegação da segurança por inexistência de direito líquido e certo configura julgamento de mérito, sendo incabível a extinção do processo sem resolução meritória quando o conjunto probatório é considerado insuficiente para demonstrar a ilegalidade alegada. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a controvérsia central e adota solução jurídica incompatível com tese subsidiária da parte, estando implicitamente afastada a alegação de inadequação da via eleita. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados Tese de julgamento: A denegação da segurança por inexistência de direito líquido e certo constitui julgamento de mérito. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia central e adota solução jurídica incompatível com tese subsidiária da parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.